Tribunal: TJSP
Processo: 1000788-66.2023.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais com observância ao princípio da razoabilidade, mantém-se o quantum fixado em sentença.

JUROS MORATÓRIOS
– Incidência – Termo inicial – Relação extracontratual – Evento danoso- Inteligência da Sumula 54 do STJ:

– O termo inicial para incidência dos juros de mora é a partir do evento danoso quando se trata de relação extracontratual, à luz da Sumula 54 do STJ.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Descontos indevidos sobre o benefício previdenciário– Existência – Restituição em dobro – Cabimento após a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS - Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

– Considerando que os descontos indevidos ocorreram antes e se mantiveram após a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS e diante da modulação de efeitos lá determinada para cobranças indevidas em serviços não públicos, é cabível a restituição em dobro somente dos descontos realizados após a publicação do v. Acórdão, com amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

RECURSO PROVIDO EM PARTE